Tribunal: STF
Processo: ARE 1314992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DE DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PLANILHA DA REQUERENTE EMPÓS ENTE ESTATAL NÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DO PEDIDO. DECISÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO SUSCITADA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA NESTA VIA ESTREITA. NÃO APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO QUE ENTENDA CORRETO PELO ENTE ESTATAL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REFORMA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ NO RESP Nº. 1.495.146/MG (TEMA N. 905). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. No cumprimento de Sentença objeto do presente Agravo de Instrumento, o Magistrado de planície Homologou a planilha apresentada pela parte Agravada empós o Estado do Ceará deixar de apresentar impugnação no prazo legal sobre os valores ali encontrados.
    2. O cerne da questão cinge-se acerca de suposta inobservância pelo douto Magistrado de primeiro grau que, ao homologar planilha de cálculos a serem pagos pelo Agravante, não teria considerado a prescrição quinquenal e outras matérias que seriam de ordem pública.
    3. Pois bem. De uma análise cuidadosa realizada nos autos digitalizados e no caderno processual de origem (Processo nº. 0062540-45.2000.8.06.0001), verifico a configuração do Trânsito em Julgado (fl. 934) da Decisão que acolheu a pretensão autoral a fim de reenquadrar a requerente como Defensora Pública Estadual por suas funções exercidas desde 1983.
    4. O referido Decisum tratou da prescrição quinquenal, embora o Agravante (Estado do Ceará) não tenha logrado o êxito buscado através de Agravo Interno (fls. 841/846), Embargos de Declaração (fls. 827/829 e fls. 834/836) e Recurso Especial (fls. 909/914 e fls. 923/927), permanecendo irretocável a Decisão Monocrática de fls. 01/11 do caderno procedimental de piso, não sendo cabível nesta via estreita a pretendida alteração da coisa julgada material epigrafada. 
    5. Demais disso, o Recorrente além de não ter impugnado o cumprimento em epígrafe quando devidamente oportunizado, seja em primeiro grau ou quando da interposição deste inconformismo, não apresentou os valores que entende por escorreitos, o que indica postura meramente protelatória, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
    6. Por outro lado, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a questão que afeta os juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, visto que é matéria de interesse de toda a sociedade e, assim, se sobrepõe aos interesses dos particulares,devendo dessa forma, ser analisada de forma pormenorizada.
    7. Sob esse enfoque, conforme Decisão do STJ, no REsp 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (rito dos recursos repetitivos), foi firmada a tese (tema 905 STJ), que nas condenações das demandas em face da fazenda pública referentes a servidores, os critérios de juros de mora e atualização monetária devem ser realizadas da seguinte maneira: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
    8. Desse modo, entendo merecer prosperar o presente inconformismo tão somente quanto aos consectários legais, devendo ser observado, nessa medida, os termos do Precedente Vinculante firmado pela Colenda Corte Superior.
    9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada quanto aos consectários legais.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para determinar que o termo inicial dos juros da mora seja a data da citação do devedor.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Seguindo, passo neste momento para a análise dos seguintes pontos citados em sede do presente Agravo de Instrumento: a) impossibilidade de promover a execução de parcelas de trato sucessivo sempre com base na remuneração do mais elevado nível da carreira de defensor público; b) impossibilidade de promover a execução de parcelas de trato sucessivo em valor original mensal superior ao teto de remuneração vigente em cada mês abrangido pela condenação; c) impossibilidade de promover a execução de parcelas de trato sucessivo posteriores a 31.5.2015, na forma do artigo 323 do CPC (“enquanto durar a obrigação”); d) impossibilidade de promover a execução de parcelas de trato sucessivo em valor original mensal superior ao teto de remuneração vigente em cada mês abrangido pela condenação.
    Pois bem, quanto aos pontos acima relatados, tenho não tratarem de ordem pública, de tal sorte, conforme já elucidado, além de não ter impugnado o cumprimento em epígrafe quando devidamente oportunizado, o Agravante, seja em primeiro grau ou quando da interposição deste inconformismo e, mesmo que tenha alegado a possibilidade de levantamento de Precatório de valor incontroverso, não apresentou os valores que entende por escorreitos, o que demonstra suposto intuito protelatório, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 
    Nessa toada, deveria o Recorrente, em momento oportuno (art. 223, do CPC), ter impugnado a demanda de origem e apresentado planilha de cálculos que entendesse por correto, com a finalidade de averiguar o valor incontroverso e aquilo que seria controvertido em sua ótica, o que, de fato, não ocorreu.
    “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. 
    § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 
    § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”
    Ademais, colaciono infra recente julgado advindo do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, elucidando-nos acerca da rediscussão de matérias após a homologação de cálculos, veja-se:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI FEDERAL Nº 11.960/2009. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. Irresignação contra decisão que, em sede de execução de sentença, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela Municipalidade de São Paulo, por entender que a discussão sobre a atualização monetária do débito deveria ter sido alegada oportunamente em sede de embargos à execução. Descabimento. Embora possível a discussão dos critérios de correção monetária em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, no caso em exame deve prosseguir a execução nos termos propostos, em respeito ao postulado constitucional da coisa julgada, considerando ainda a declaração de inconstitucionalidade da TR, a ausência de impugnação dos cálculos dos exequentes no momento oportuno, e que na hipótese o precatório já foi expedido. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20038169220198260000 SP 2003816-92.2019.8.26.0000 , Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 29/03/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2019) (sem marcações no original)
    “Não basta impugnar a conta. É indispensável que, além de indicar a cifra ou operação indevida que a contaminou, apresente o cálculo que entenda correto, sob pena de impedir que a Superior Instância possa aquilatar, com precisão, as razões do seu inconformismo buscando adequar os valores devidos aos parâmetros legais” (TJSP, Apelação nº 1256200386001, Rel. Renato Sartorelli, j. 01/02/2012).
    Mutatis Mutandis, transcrevo nesta manifestação, aresto promanado pelo TRT 1ª Região, quanto à ausência de impugnação em cumprimento de sentença e posterior tentativa de discussão, in verbis:
    AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PATRONAL. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. PRECLUSÃO. Preclusa a faculdade de manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente quando, regularmente intimada, a executada não expressa discordância no momento oportuno. Impossível retroceder a marcha processual, em respeito aos princípios e preceitos legais que regem o devido processo legal. Agravo de Petição da executada conhecido e não provido. (TRT-1 - AP: 00111001520135010075, Relator: MARCIA LEITE NERY, Data de Julgamento: 31/01/2017, Quinta Turma, Data de Publicação: 08/02/2017) (sem marcações no original)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente